Tribunal: TJBA
Processo: 8050704-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050704-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GERCIVALDO JOSE DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS REITERADAS DE MORTE CONTRA A VÍTIMA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PACIENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para melhor compreensão dos fatos, registre-se que o paciente manteve relacionamento conjugal por cerca de dezenove anos com a vítima Elizia Neta da Gama Soares de Oliveira, com quem possui dois filhos. No dia 21/03/2024, o paciente desferiu golpes de faca contra sua então companheira, tentando matá-la, fato que resultou na instauração da Ação Penal nº 8005843-75.2024.8.05.0154, onde responde por tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Após sobreviver à agressão, a vítima buscou proteção judicial e, em 18/04/2024, foram deferidas medidas protetivas de urgência (processo nº 8001868-45.2024.8.05.0154). Não obstante, mesmo ciente da decisão o paciente continuou a ameaçar a vítima. Em 14/02/2025, utilizando-se dos celulares de seus filhos, enviou mensagens e realizou ligações com expressões intimidatórias, como “vou te matar” e “vou atrás de você”, além de relatar envolvimento com facção criminosa. Tais acontecimentos deram origem à Ação Penal nº 8004357-21.2025.8.05.0154, na qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 147, §1º, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Em razão da reiteração das condutas delitivas, a autoridade policial representou pela decretação de sua prisão preventiva, a qual foi deferida em 12/06/2025, nos autos do processo nº 8002449-26.2025.8.05.0154, sendo a ordem cumprida no dia seguinte, em 13/06/2025. 2. A análise detida dos autos nº 8001868-45.2024.8.05.0154 evidencia que o paciente possuía plena ciência das restrições impostas. Consta que o número telefônico utilizado para a primeira intimação da decisão de 18/04/2024 — (77) 9907-3440 (ID 441207720, da MPU) — foi o mesmo empregado para a comunicação da decisão que prorrogou as medidas em 17/03/2025, ocasião em que o próprio paciente expressamente confirmou ciência da renovação (ID’s 493490676, 493490674 e 493490672). Portanto, resta inequívoco que o paciente tinha conhecimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, razão pela qual não há falar em nulidade do ato de intimação. 3. A gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente extrapola o mero descumprimento formal de ordem judicial. Trata-se de contexto de violência doméstica reiterada, no qual o paciente já havia sido denunciado pela prática de tentativa de feminicídio (Ação Penal nº 8005843-75.2024.8.05.0154) e, posteriormente, passou a proferir novas ameaças de morte contra a vítima, chegando a afirmar integrar facção criminosa e a utilizar os próprios filhos como instrumentos para intermediar mensagens intimidatórias. 4. Não prospera a tese defensiva de que medidas cautelares diversas seriam suficientes, pois, diante das inúmeras ameaças dirigidas pelo paciente à vítima, revela-se a gravidade concreta de sua conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8050704-89.2025.8.05.0000 impetrado por MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS (OAB/BA 27.718) e MAILA SAMPAIO CARDOSO (OAB/BA 64.722) em favor de GERCIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 3